Tribunal: TJSP
Processo: 1023885-54.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - PORTAL SERASA LIMPA NOME – ESTRATÉGIA PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CORRETAMENTE DEFINIDA
- Diante da prescrição das pretensões subjacentes às obrigações descritas na inicial, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade de tais obrigações, e, consequentemente, a condenação da ré à abstenção de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA - PORTAL SERASA LIMPA NOME – ESTRATÉGIA PARA REAVIVAR OBRIGAÇÕES PRESCRITAS – PRÁTICA ABUSIVA – INEXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES CORRETAMENTE DEFINIDA
- Diante da prescrição das pretensões subjacentes às obrigações descritas na inicial, é de rigor o reconhecimento da inexigibilidade de tais obrigações, e, consequentemente, a condenação da ré à abstenção de cobrá-las e à exclusão de sua menção no portal Serasa Limpa Nome.
– Portal Serasa Limpa Nome que consubstancia travestida tentativa de reavivar o inexigível, buscando conferir ares de legalidade à abusiva atitude de cobrar por dívidas inexigíveis, há muito prescritas. Descabimento da conduta. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial de obrigação cuja pretensão foi fulminada pela prescrição.
RECURSO DA RÉ IMPROVIDO